Tribunal: TJDFT
Processo: 0711566-17.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTE DO ETILÔMETRO E TESTEMUNHO DO POLICIAL MILITAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição, pois o testemunho extrajudicial da policial militar condutora do flagrante corroborado, em Juízo, pelo relato do colega de farda que presenciou o réu embriagado sendo preso em flagrante, aliado ao teste de etilômetro, que atestou 1,44mg/l de álcool por litro de ar alveolar, são provas suficientes do crime de trânsito de embriaguez ao volante.
2. Recurso conhecido e desprovido.